Tribunal: TJSP
Processo: 1023046-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Apontamento que foi concretizado pela ré antes do vencimento do prazo de vinte dias, contado da notificação, para que o autor realizasse o pagamento do débito – Prazo de vinte dias estabelecido no art. 2o da Lei Estadual 15.659/2015, com a redação dada pela Lei Estadual 16.624/2017 - Dano moral reconhecido.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Apontamento que foi concretizado pela ré antes do vencimento do prazo de vinte dias, contado da notificação, para que o autor realizasse o pagamento do débito – Prazo de vinte dias estabelecido no art. 2o da Lei Estadual 15.659/2015, com a redação dada pela Lei Estadual 16.624/2017 - Dano moral reconhecido.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estipulado com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Manutenção do valor indenizatório de R$ 5.000,00, correspondente, aproximadamente, a cinco vezes o valor inscrito (R$ 1.059,39) – Valor pleiteado pelo autor, R$ 10.000,00, que não pode ser aceito – Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir - Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023046-58.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENATO PROCÓPIO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576
Apelante: Renato Procópio Borges
Apelado: Serasa S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 33026
Dano moral
Banco de dados
Apontamento que foi
concretizado pela ré antes do vencimento do prazo de vinte
dias, contado da notificação, para que o autor realizasse o
pagamento do débito Prazo de vinte dias estabelecido no art.
2o da Lei Estadual 15.659/2015, com a redação dada pela Lei
Estadual 16.624/2017 - Dano moral reconhecido.
Dano moral “Quantum” Valor da indenização que deve ser
estipulado com base em critério de prudência e razoabilidade,
levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória,
assim como as peculiaridades do caso concreto Manutenção
do valor indenizatório de R$ 5.000,00, correspondente,
aproximadamente, a cinco vezes o valor inscrito (R$ 1.059,39)
Valor pleiteado pelo autor, R$ 10.000,00, que não pode ser
aceito Sentença de procedência parcial da ação que deve
persistir - Apelo do autor desprovido.
1. Renato Procópio Borges propôs “ação condenatória de
indenização por danos morais e desvio de tempo útil do consumidor”, de rito comum,
em face de “Serasa S.A.”, objetivando que seja fixada indenização no valor de R$
10.000,00 (fls. 1/11).
A ré ofereceu contestação (fls. 29/35), havendo o autor
apresentado réplica (fls. 82/91).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 93), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fls. 94,
101/102), para esse fim:
“(...) condenar a parte requerida, a título de danos morais, ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o arbitramento ora realizado (Súmula no 362 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito” (fls. 101/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Em face da sucumbência quase integral e atento à Súmula 326
do E. STJ, condeno a parte requerida ao pagamento das eventuais
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte contrária, que ora fixo, por apreciação
equitativa e com base no artigo 85, § 8o, NCPC, já sopesando o §
2o do mesmo artigo, em R$ 1.500,00, atualizados da sentença pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl.
102).
Inconformado em parte com a sentença proferida, o autor
interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 105), aduzindo, em síntese, que: o valor da
condenação foi irrisório; a fixação da indenização deve atender ao trinômio
“compensação/sanção/prevenção”; a ré cometeu conduta indevida ao realizar a
negativação; o “quantum” indenizatório deve ser majorado para o valor pretendido na
inicial (fls. 106/109).
O recurso não foi preparado por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (fl. 23), havendo sido respondido (fls. 114/119).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Ficou incontroverso que o nome do autor foi inscrito nos
cadastros mantidos pela ré em 27.1.2019, por dívida vencida em 13.1.2019, no valor de
R$ 1.059,39 (fl. 15).
Também há de se admitir que o indigitado apontamento foi
concretizado antes do vencimento do prazo de vinte dias, contado da notificação, para
que o autor realizasse o pagamento do débito.
Conforme assinalado na sentença recorrida:
“A controvérsia em tela cinge-se em relação ao prazo legal de 20
dias entre a notificação e a negativação.
Sobre o tema, prescreve o artigo 2o da Lei Estadual Paulista no
15.659/2015, com a redação dada pela Lei no 16.624/2017, 'in
verbis':

'Artigo 2o - A comunicação deve indicar o nome ou razão social
do credor, natureza da dívida e prazo para pagamento, antes de
efetivar a inscrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Parágrafo único - Deverá ser concedido o prazo mínimo de 20
(vinte) dias para quitação do débito ou apresentação de
comprovante de pagamento, antes de ser efetivada a inscrição do
nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito'.
No caso em testilha, a parte requerida não respeitou o supracitado
prazo mínimo legal de 20 dias entre a notificação e a negativação
do nome da parte autora.
Ainda que se considere eventual notificação prévia enviada na
data do vencimento do débito (13.1.2019 fl. 15), evidente que a
disponibilização da negativação em 27.1.2019 apenas ocorreu
após 14 dias, ou seja, em prazo inferior ao legalmente previsto
para tanto (20 dias), o que não se admite” (fls. 97/98).
Note-se que a ré não se insurgiu contra a sentença proferida, que
reconheceu a irregularidade da negativação, efetivada antes de decorrido o prazo
mínimo legal para regularização do débito (fl. 99).
2.2. Nessa linha de raciocínio, há de se concluir que a conduta da
ré, que disponibilizou irregularmente a negativação do nome do autor (fl. 15), acarretou-
lhe sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito.
Faz jus o autor, destarte, à indenização por danos morais.
2.3. Entretanto, diferentemente do sustentado nas razões recursais
(fls. 106/109), o valor estipulado a título de indenização por danos morais, R$ 5.000,00
(fl. 101), não merece majoração (fl. 109).
A reparação por danos morais há de ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua
natureza penal e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Consoante assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-
LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe
atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o
grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576 -Voto no
5
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de
não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel.
Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de
23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Saliente-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi perfilhada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-
STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa da ré, o abalo de crédito suportado pelo autor, a exclusão
da anotação objeto dos autos sem intervenção judicial (fls. 30, 64), possibilidade
econômica da ofensora e do ofendido, vendedor (fl. 1), justo o arbitramento da
indenização em R$ 5.000,00, correspondentes, aproximadamente, a cinco vezes o valor
da inscrição, R$ 1.059,39 (fl. 15).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, integralmente, a sentença impugnada (fls. 92/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023046-58.2019.8.26.0576 -Voto no
6
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator